Tribunal: STF
Processo: HC 263917
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 917.414/GO (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena para 5 anos e 11 meses de reclusão e 580 dias-multa, mantendo o regime fechado.



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com a citada impetração. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento de que houve violação ao domicílio do paciente durante o cumprimento de mandado de prisão, sem prévia autorização judicial para busca e apreensão e sem a existência de fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito. Alega que o simples cumprimento de mandado de prisão não constitui justa causa para o ingresso forçado em residência, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), segundo o qual a entrada forçada em domicílio só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. Defende, ademais, que a diligência configurou desvio de finalidade, o que contamina todos os elementos probatórios dela decorrentes, à luz do art. 157 do Código de Processo Penal e da teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    6. Requer o reconhecimento da ilicitude da prova e o trancamento da ação penal. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação alusiva ao processo nº 0005439-96.2018.8.09.0175, em 21/02/2024 (ARESP nº 2.520.862/GO). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De acordo com a sentença e o acórdão da apelação, a condenação teve origem na apreensão de 2,490kg de maconha e 479,690g de cocaína, além de balanças de precisão, caderno de anotações, papel filme e outros objetos relacionados ao tráfico, encontrados em imóvel vinculado ao réu, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em outro processo (crime de homicídio). As instâncias antecedentes registraram que o ingresso dos policiais no domicílio foi autorizado por decisão judicial e que a apreensão das drogas decorreu de encontro fortuito de provas (serendipidade), não havendo desvio de finalidade na execução do mandado. Eis o que constou do acórdão alusivo à apelação: 



    “(...) 



    Ao rever a instrução processual, constato que o ingresso dos policiais à moradia do acusado aconteceu por determinação judicial, pois, o mandado nº 268401-29.2016.8.09.0051.0001 ordenava a prisão preventiva do acusado por crime de homicídio (mov. 3, pdf. 12). 



    Desse modo, como não ocorreu invasão de domicílio, é lícita a apreensão casual de 04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta total de 2,490kg (dois quilogramas, quatrocentos e noventa gramas), 03 (três) porções de cocaína, com massa bruta total de 479,690g (quatrocentos e setenta e nove gramas, seiscentos e noventa miligramas) e materiais de uso no tráfico, ex vi, balanças de precisão, caderno de anotação, faca e rolo de papel filme. 



    Confirmado que policiais tinham fundadas razões para adentrarem à casa do réu, as provas deste crime de tráfico de drogas, casualmente achadas pelos policiais que foram cumprir mandado de prisão preventiva, são válidas.



    Por oportuno, esclareço que o encontro fortuito de prova relacionada a fato diverso ao investigado – serendipidade -, é admitido pelo ordenamento jurídico para a deflagração de ação penal.“ (e-doc. 2, p. 3-4; grifos nossos)



    12. Consoante se observa, as buscas realizadas pela autoridade policial ocorreram no contexto do cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, destinado à prisão do paciente. A descoberta dos entorpecentes deu-se de forma casual, durante a execução da ordem judicial. Assim, configurada justa causa para a atuação policial e ausente qualquer demonstração de abuso ou arbitrariedade, não há ilegalidade a ser reparada, sendo incabível o reconhecimento de ilicitude das provas obtidas na diligência.



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator